Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte recorrente, pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito